Tribunal: STF
Processo: RE 1449697
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado, na parte que interessa:  



    “TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. DÍVIDAS DA CÂMARA DE VEREADORES. AUTONOMIA ENTRE O LEGISLATIVO E O EXECUTIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- FPM. NÃO CABIMENTO (...)”.  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Opostos novos embargos de declaração, foram também rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente ventila os arts. 5º, XLV; 29-A, § 3º; e 168, da Constituição Federal.



    Aduz que o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de devolução ao município dos valores que lhe são devidos a título de participação no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em razão do não pagamento de contribuições previdenciárias pela Câmara Municipal de Vereadores. Sustenta que não se coaduna com a jurisprudência da Suprema Corte o entendimento de que não caberia o pedido pelo fato de a União não ter se assenhorado dos valores devidos à municipalidade, mas apenas efetuado a retenção em face do inadimplemento fiscal do Poder Legislativo municipal. Assevera o recorrente que esse Poder tem “a prerrogativa de gerir os recursos financeiros que lhe são destinados e prestar suas próprias contas”. Consigna que “a partir da transferência de recursos ao Legislativo Municipal, a responsabilidade pela correta aplicação deles passa a ser de seu gestor naquele Poder”. Entende que, por força do princípio da intranscendência, não pode o município sofre sanção no caso de o Poder Legislativo municipal descumprir obrigação tributária. Cita o RE nº 770.179/PE e outros julgados da Corte. 



    Decido.



    Merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que o Tribunal a quo concluiu pela possibilidade da retenção, por parte da União, do valor atinente ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) devido ao Município, retenção essa que decorreu do não pagamento no tempo e modo adequados de contribuições previdenciárias pela Câmara de Vereadores.



    Ao assim decidir, a Corte de origem divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, no julgamento do RE nº 770.149/PE, Tema nº 743, ficou expresso que “a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência”. Na oportunidade, o Tribunal Pleno, com apoio nesse princípio, assentou que poderia o município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa se sua Câmara Municipal possuísse débitos com a Fazenda Nacional.



    Note-se, ainda, que, no julgamento do ARE nº 1.368.923/PE, interposto pela União, o Relator, Ministro Roberto Barroso, entendeu, negando provimento ao recurso, que estaria em consonância com a jurisprudência da Corte decisão em que o Tribunal Regional Federal da 5º havia assentado a impossibilidade de dívida tributária resultante de condutas atribuídas ao Poder Legislativo municipal obstar ao Poder Executivo municipal obter os repasses do FPM e determinado a liberação dos valores do FPM retidos em razão disso. A decisão foi mantida pela Primeira Turma, em acórdão assim ementando:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INSTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.368.923/PE-AgR, Primeira Turma, DJe de 3/5/22 — grifo nosso).  



    Em harmonia com essa orientação, o Ministro Roberto Barroso, no exame do RE nº 1.309.040/PE-AgR, interposto pelo Município de Maraial, deu provimento ao recurso extraordinário da municipalidade e reformou acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região havia mantido a retenção, pela União, de valores do FPM devidos àquela em razão de contribuições previdenciárias não recolhidas no devido tempo e modo pela respectiva Câmara de Vereadores. A decisão de Sua Excelência também foi mantida pela Primeira Turma da Corte em acórdão assim ementado:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INSTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.309.040/PE-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/8/22 — grifo nosso).



    Corroborando o entendimento, vide, ainda, decisão em que o Ministro Ricardo Lewandowski deu provimento ao RE nº 1.309.694/PB, DJe de 18/6/21.  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente